Tribunal: TJPA
Processo: 0807656-66.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807656-66.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCO ANTONIO MONTEIRO BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por laudo pericial que atestou lesões corporais compatíveis com agressões físicas, incluindo escoriações e crostas hemáticas nos braços e mãos da vítima.

4. A autoria resta comprovada por meio do depoimento firme e coerente da vítima, que narrou as agressões praticadas pelo genitor em duas datas distintas, corroborado por testemunho de sua genitora, ouvida na condição de informante.

5. A jurisprudência consolidada do STJ confere especial relevo à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sendo certo que a prova técnica e testemunhal colhida nos autos é harmônica e suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese de insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a condenação em casos de violência doméstica. 2. Laudo pericial confirmando lesões físicas compatíveis com o relato da vítima constitui prova suficiente da materialidade delitiva. 3. O conjunto probatório harmônico afasta a hipótese de absolvição por insuficiência de provas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04.10.2022; TJDFT, ApCrim 0000572-04.2016.8.07.0008, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marco Antônio Monteiro Brandão apela de sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do CP (ID 19975134)

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente

(ID 19975136).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19975140), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24058411).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir o filho, inexistindo espaço para acolhimento do pleito absolutório, estando a
materialidade
comprovada pelo Laudo nº 2022.01.009300-TRA (ID nº 19975081 – Págs. 20/21) que certificou a presença de ofensa à integridade corporal da vítima, consistente em escoriações lineares medindo 10 cm de extensão, com áreas de crostas hemáticas, localizada em terço médio de antebraço direito; múltiplas escoriações, localizadas em região dorsal da mão direita e escoriação em arrasto na região palmar da mão direita.

De outro lado, a
autoria delitiva
exsurge do relato do ofendido, corroborado pelo depoimento de informante, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima, Lucas Marcos Pororoca Brasão, relatou em juízo: que no dia 10 de setembro do 2022, quando eu foi visitar sua mãe, o acusado (seu genitor) chegou alterado e não permitiu sua saída da casa; que o réu lhe agrediu, e, posteriormente, no dia 12 do mesmo mês lhe agrediu novamente ; que não possui deficiência física; que o denunciado quis lhe impedir de visitar a sua mãe; que desde criança o réu lhe agredia e ele não queria que eu tivesse contato com ela; que essas agressões lhe deixaram com vários traumas e com depressão; que atualmente mora com sua mãe ; que lhe agrediu com pedaço de cabo de vassoura; que fez exame no Renato chaves; que, após o fato, tiveram mais um contato no dia 12 para pegar suas coisas e o réu lhe agrediu novamente; que nesse dia todo mundo viu a agressão; que sua mãe viu o fato; que os vizinhos também viram; que depois do dia 12, não voltou a ter mais contato com o acusado.; que seu pai (o réu) é usuário de drogas ; que no dia 12, ele lhe agrediu com socos, chutes e tapas; que foi nesse dia que fiz exame de corpo de delito no Renato Chaves (Grifamos).

A testemunha Maria Rute Gomes Pororoca, ouvida na qualidade de informante, por ser genitora da vítima, disse: que só teve o Lucas (vítima) do relacionamento com o acusado; que quando foi embora, a vítima tinha 6 meses de idade; que o réu é alcóolatra e usuário de drogas ; que foi visitar o denunciado ano passado e viu sua situação; que a vítima lhe relatou que sofria agressões do pai; que começou a investigar a situação e descobriu que a vítima ficava dentro de casa e não saía; que conseguiu levar o Lucas para sua casa; que a vítima estava com medo de retornar para a casa do pai; que são três boletins de ocorrência desse final de semana, quando aconteceu o fato; que a vítima apanhou e foi lá e ficou na casa do lado; que a vítima foi lhe ver; que, por conta disso, a vítima foi agredida pelo pai e pela mulher dele.; que o réu deixou a vítima entrar na casa, mas lhe agrediu com pau e socos ; que filmaram a agressão e colocaram no facebook.. que tem essa filmagem; que seu filho ficou com problema psicológico (Grifamos) (ID 19975134, pág. 2)

À vista de tais elementos, não se configura hipótese de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que o conjunto probatório, consubstanciado em prova técnica e testemunhal harmônica, revela-se suficiente para a afirmação da materialidade e da autoria delitivas, a autorizar a manutenção da condenação.

Desse modo, “deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar” sobretudo “quando os relatos firmes e contundentes da vítima foram corroborados pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas por ela” (TJDFT,
ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008
, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12/04/2018).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025